Tribunal: TJBA
Processo: 0001096-56.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001096-56.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA SOARES JURITI

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA registrado(a) civilmente como FELICIANO LYRA MOURA, DEINA PINHEIRO FERREIRA, THAIANE DOS SANTOS AELO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

V/J

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. ART. 485, §1º, CPC. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – A teor do disposto no parágrafo 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do processo, com fundamento nos incisos II e III do mesmo dispositivo, pressupõe a intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência.

II – Para que se configure a negligência das partes, necessário é o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que, deliberadamente, quis abandonar o processo, provocando a sua extinção, o que não ocorreu na hipótese.

III – Evidenciado que o Juízo “a quo” extinguiu o feito, sem resolução do mérito, olvidando a medida determinada no Código de Ritos, por
error in procedendo
.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0001096-56.2012.8.05.0150
, de Lauro de Freitas, em que figura como
Apelante
ANA PAULA SOARES JURITI e como
Apelados
o BANCO PAN S.A. e a SULAMERICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO E ANULAR A SENTENÇA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Maio de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA